Tribunal: TJSP
Processo: 1008836-30.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Auto de infração – PROCON – Autuação por prática abusiva de elevação de preços sem justa causa durante a pandemia de COVID-19 – Leite longa vida – R. sentença de improcedência dos embargos – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ausência de abusividade na conduta da autuada – Reajuste de preço justificado pelo aumento no custo de aquisição e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Auto de infração – PROCON – Autuação por prática abusiva de elevação de preços sem justa causa durante a pandemia de COVID-19 – Leite longa vida – R. sentença de improcedência dos embargos – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ausência de abusividade na conduta da autuada – Reajuste de preço justificado pelo aumento no custo de aquisição e despesas operacionais decorrentes da pandemia – Diferença percentual entre aquisição e venda inferior a 2,2% – Inexistência de vantagem indevida ou desproporcional – Infração do artigo 39, inciso X, do CDC afastada – Precedentes desta C. Câmara de Julgamento, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça – R. sentença reformada – Recurso provido.